Tribunal: STF
Processo: ARE 1583583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO LANÇAMENTO DO IPTU PROGRESSIVO.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO QUE SE REFERE A LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO DO IPTU PROGRESSIVO, CONFORME EFETUADO PELO MUNICÍPIO DE MARINGÁ. LEGALIDADE DA PROGRESSIVIDADE DO IPTU RECONHECIDA EM SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA SOBRE O TEMA. LEIS COMPLEMENTARES 632/2006 (PLANO DIRETOR) E 827 /2010. INDEVIDA, ENTRETANTO, A CUMULAÇÃO DE ALÍQUOTA “NORMAL” E PROGRESSIVA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A CUMULAÇÃO. NULIDADE DA COBRANÇA QUANTO AO IPTU PROGRESSIVO RECONHECIDA.
3. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM SEDE RECURSAL QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, VIII; 184, § 2º, II da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente